Tribunal: STF
Processo: Rcl 74420
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 47-59.2020.5.14.0421, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG). 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.



    Não vislumbro violação aos paradigmas.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Em razões de agravo, a Administração Pública sustenta que houve presunção de culpa na fiscalização do contrato e transferência automática da responsabilidade, o que viola o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e contraria a Súmula nº 331 do TST, bem assim o entendimento constante da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF em julgados do STF, tendo em vista que o ônus da prova era da parte autora. 



    Não obstante o inconformismo apresentado, as insurgências recursais não são capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. 



    No que interessa, o acórdão regional consignou o seguinte: 



    No caso concreto, como bem expressado na sentença, houve tanto culpa "in eligendo", como "in vigilando" do Estado do Acre. 



    "In eligendo" porque o Estado do Acre, malgrado tenha feito licitação para contratação de empresa para terceirizar prestação de serviços, descumpriu as próprias regras do certamente, porquanto o contrato firmado estipulava que a prestação de serviços deveria ser efetuada por empresa com empregados regidos pela CLT, o que, de plano, excluiria a contratação de uma cooperativa de prestação de serviços. Principalmente porque demonstrada que a cooperativa era uma fraude para frustração de direitos trabalhistas, tanto que houve expressa reconhecimento do vínculo empregatício em juízo. 



    Por outro lado, se a empresa nunca fez pagamento de qualquer verba de índole trabalhista em face da fraude de se apresentar como cooperativa e seus colaboradores como cooperados, como dizer que havia fiscalização efetiva do Estado do Acre sobre os direitos trabalhistas decorrentes do contrato se nenhum deles jamais foi adimplido pela empresa contratada ao longo dos anos? Evidente a culpa "in vigilando".



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal de origem não reputou a parte agravante como responsável subsidiário com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, mas a partir da incidência do dever legal atribuído à Administração Pública de fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa prestadora dos serviços como empregadora, nos moldes do disposto nos arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93, tendo inclusive registrado fraude na contratação terceirizada por meio de pseudocooperativa.



    Segundo o ato reclamado, na licitação efetuada pelo Estado do Acre, voltada à contratação de empresa para prestação de serviços, o certame estipulava que os empregados da contratada seriam regidos pela CLT. Nesse sentido, o ente público teria descumprido as próprias regras do certame.



    Observo que a condenação subsidiária do Estado do Acre não se deu simplesmente por ausência de fiscalização efetiva, mas pela contratação de cooperativa supostamente fraudulenta.



    Nesse sentido, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente